Tribunal: TJES
Processo: 5000452-02.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000452-02.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: ADILSON DE MATOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE CPF OU CNPJ. OFÍCIO CIRCULAR DO CNJ. NORMA APLICÁVEL AO JUDICIÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, uma Execução Fiscal por ausência do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do executado na petição inicial.

2. O apelante defende que a Lei de Execuções Fiscais (LEF), por ser norma especial, não exige o CPF/CNPJ para o ajuizamento da ação e que a Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que prevê a extinção do processo, nesse caso, viola o princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de CPF ou CNPJ do executado na petição inicial de uma execução fiscal é motivo para a extinção do processo sem resolução do mérito, mesmo diante da alegação de que a Lei de Execuções Fiscais (LEF) não exige essa informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, alterada pela Resolução CNJ nº 617/2025, determina que as execuções fiscais sem a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada deverão ser extintas, em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.

5. Essa resolução do CNJ não cria uma nova obrigação, mas apenas regulamenta a aplicação do artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), que já exige essa informação na petição inicial.

6. A falta do CPF ou CNPJ compromete a eficácia do processo e a localização do devedor, o que inviabiliza a tramitação válida e eficaz da ação, justificando sua extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado na petição inicial de uma execução fiscal configura vício processual que acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme previsto no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A exigência do CPF ou CNPJ para o processamento de execuções fiscais não viola o princípio da legalidade, pois é uma instrumentalização de requisito já previsto no Código de Processo Civil (art. 319, II) e essencial para o desenvolvimento válido e eficaz da ação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II e 485, IV; Lei nº 6.830/1980; Resolução CNJ nº 547/2024; Resolução CNJ nº 617/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
contra a Sentença (id. 15833453) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a
Execução Fiscal nº
5000452-02
.2019.8.08.0020
ajuizada em face de

ADILSON DE MATOS
, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 15833454), o apelante sustenta, em síntese, que a Lei de Execuções Fiscais (LEF), norma especial que rege o processo, não exige o CPF/CNPJ do executado como requisito da petição inicial, bem como que a exigência imposta pela Resolução CNJ nº 617/2025 extrapolaria o poder regulamentar da entidade, violando o princípio da legalidade.

Sem contrarrazões.

A Sentença foi mantida em juízo de retratação (id. 15833456), e os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal para apreciação do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000452-02.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: ADILSON DE MATOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
contra a Sentença (id. 15833453) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a
Execução Fiscal nº
5000452-02
.2019.8.08.0020
ajuizada em face de

ADILSON DE MATOS
, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia recursal reside na legalidade da exigência de inclusão do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) como requisito para o processamento de Ações de Execução Fiscal, sob pena de extinção.

O apelante defende a prevalência da Lei de Execuções Fiscais (LEF), Lei nº 6.830/1980, argumentando que esta, por ser norma especial, não exige a informação do CPF/CNPJ na petição inicial. Contudo, essa interpretação não se coaduna com o atual cenário processual e a necessidade de racionalização da justiça.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 319, inciso II, estabelece que a petição inicial deverá conter o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do autor e do réu.

No mesmo sentido, o C. Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025), cuja observância foi reforçada e comunicada aos tribunais por meio do Ofício Circular nº 32/2025/GP, estabeleceu em seu art. 1º-A que:

Art. 1º-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.

Tal comando normativo reside na imprescindibilidade da correta e inequívoca individualização do sujeito passivo, mediante a indicação de seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), sendo tal providência requisito fundamental.

A alegação de que a Resolução do CNJ viola o princípio da legalidade não prospera, pois o ato normativo não criou uma obrigação nova, mas, sim, instrumentalizou a aplicação de um requisito já previsto no art. 319, II, do CPC, que, embora aplicável de forma subsidiária, é essencial para o desenvolvimento válido e eficaz do processo. A resolução visa dar efetividade às normas processuais e evitar a tramitação de execuções que, desde o início, se mostram inócuas.

A falta de um dado essencial como o CPF/CNPJ compromete a efetividade do processo, inviabilizando atos de constrição patrimonial e localização inequívoca do devedor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)